Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-09.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. ATOS LIBIDINOSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VERSÕES DISTINTAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. VIGILÂNCIA OSTENSIVA. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE. RESTRIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A vítima exibiu em audiência documento de identidade cujos dados foram regularmente conferidos e não impugnados, de modo que as teses defensivas amparadas em perfis de redes sociais não são capazes de gerar dúvida quanto à identificação civil, o que afasta a necessidade de procedimento datiloscópico ou identificação criminal.
2. Os crimes apurados nos presentes autos não tratam do tráfico de pessoas, mas de delitos autônomos – redução a condição análoga a de escravo e estupro de vulnerável – que não são de competência da Justiça Federal.
3. O pedido de audiência de justificação não deve ser conhecido, uma vez alcançado pela preclusão.
4. Apesar do valor probatório conferido à palavra da vítima, especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, as versões apresentadas devem revelar certeza a respeito dos fatos narrados, sob pena de não fornecer a segurança necessária para a condenação, atraindo a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. A restrição de locomoção em razão de dívida e a vigilância ostensiva com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho, observado o contexto fático existente na hipótese dos autos, caracterizam duas condutas que configuram o crime de redução a condição análoga a de escravo.
6. A restrição à alimentação não foi devidamente comprovada, devendo ser afastado o desvalor conferido à culpabilidade.
7. Apesar de ser crime único, a pluralidade de condutas constitui fundamento idôneo para o aumento da pena em virtude das circunstâncias negativas.
8. Em atenção à autonomia entre as esferas penal, cível e trabalhista, a condenação criminal impõe a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do CPP, haja vista o pedido expresso formulado na denúncia.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu conhecido em parte e, na extensão, provido. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso ministerial provido.